Tribunal: TJDFT
Processo: 0767271-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade do feito por alegado conflito de interesses entre genitora e vítima se não se verifica nos autos qualquer prejuízo à ofendida.
2. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente ("in dubio pro reo").
3. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 3.1. Na espécie, em que pese não se desacredite a narrativa da vítima, tal não foi corroborada pelas demais provas nos autos, razão pela deve ser mantida a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.